Tribunal: TJSP
Processo: 2111158-26.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Cobrança - Cumprimento de sentença - Decisão que rejeitou o incidente de desconsideração de personalidade jurídica da executada -Inconformismo da exequente - Alegação de que a sede da empresa se confunde com o domicílio de uma das sócias e que não há separação entre os patrimônios das pessoas físicas e jurídica, frustrando a execução. Sustenta a necessidade da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Cobrança - Cumprimento de sentença - Decisão que rejeitou o incidente de desconsideração de personalidade jurídica da executada -Inconformismo da exequente - Alegação de que a sede da empresa se confunde com o domicílio de uma das sócias e que não há separação entre os patrimônios das pessoas físicas e jurídica, frustrando a execução. Sustenta a necessidade da inclusão das sócias para responderem solidariamente com seu patrimônio – Descabimento - Acervo probatório coligido aos autos que não demonstra a ocorrência de abuso da personificação jurídica, consubstanciado em excesso de mandato, desvio de finalidade da empresa, confusão patrimonial entre a sociedade ou as sócias, e, ainda, dissolução irregular da empresa executada Inteligência do art. 50, CC - Recurso desprovido.